Tribunal: TJES
Processo: 0018366-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018366-26.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0018366-26.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA
E
ANSELMO JOSE PEDRO

EMBARGAD
O
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
p
or
ADENIVALDO RIBEIRO PEREIRA
e

ANSELMO JOSE PEDRO

em razão de acórdão
que conheceu e
negou provimento ao apelo
interposto em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Em suas
razões recursais
a
parte embargante

aponta omissão no acórdão, na medida em que
não se manifestou acerca dos seguintes pontos:
“(i) a natureza da ação declaratória e sua imprescritibilidade e (ii) a validade e abrangência das publicações efetuadas via boletim geral da Policia Militar, sobretudo se considerarmos que apenas aqueles que fazem parte da corporação a ele possuem acesso, o que não é o caso dos embargantes reformados ex-officio
”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de
omissão

no acórdão embargado,
o embargante
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto porque por ocasião do julgamento do apelo no qual fora mantida a sentença vergastada, restou consignado justamente
que “
a teor do entendimento jurisprudencial pátrio ‘
No caso específico da reintegração de militar às fileiras da corporação em virtude da nulidade do ato de sua exclusão, a jurisprudência do STJ é caudalosa no sentido de que também
se aplica à hipótese o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32, o qual deve ser contado da data do ato de exclusão’”.

E mais, que a prescrição mostrou-se
ocorrida
na hipótese justamente porque
“
o ato administrativo que determinou a exclusão do
s
apelante
s
da Polícia Militar,
mediante Conselho de Disciplina,
é datado do dia
05
.
11
.2009
,
enquanto a presente ação foi ajuizada no dia
05.07.2017
,
passados
mais de
07
(
sete
) anos”.

C
omo se não bastasse, restou assentado, ainda, que
“
A despeito de alegarem ausência de intimação da decisão que julgou pleito de revisão
de referida decisão
, verifica-se dos autos que a mesma fora realizada mediante

Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em
16.01.201
5
,
restando assente em nossa jurisprudência ser ‘
o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato’,
até mesmo
‘porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES’”,
razão pela qual compreendeu-se que
“foi dada a devida publicidade à
aludida
decisão administrativa
que julgou a revisão manejada”.

Aliás, a corroborar a escorreita postura judicante do acórdão embargado
,
colacionou-se ementa de julgado desta Corte
em
caso análogo ao presente,
vejamos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA – ATO DE EXPULSÃO PUBLICADO NO BOLETIM GERAL DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COMUNICAÇÃO DO ATO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. -
O agravante A despeito de alegar que por ser usuário de entorpecentes seria relativamente incapaz o agravante não foi interditado parcialmente pela justiça, sendo, portanto, considerado plenamente capaz para todos os efeitos legais, tanto que outorgou procuração constituindo advogado para representar seus interesses na ação ordinária.
2. - Hipótese em que a esposa do agravante foi comunicada de sua exclusão da PMES, pelo fato dele se encontrar internado para tratamento de dependência química. 3. -
O Boletim Geral do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é o veículo de publicação oficial dos atos referentes à Polícia Militar, de sorte que a publicação das decisões relativas aos membros da corporação é ato de rotina para dar a publicidade necessária ao ato.
4. - O agravante foi excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES por ser usuário de entorpecentes e amigo de uma traficante de nome Simone Gomes da Silva, tendo apresentado defesa prévia em 07/05/2007 e alegações finais em 11/06/2007, no processo administrativo disciplinar, e o
ato de exclusão subscrito pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em despacho datado de 27/03/2008, publicado no Boletim Geral da PMES no dia 30/04/2008.
5. - Não obstante,
apenas em 18/04/2021, ou seja, depois de decorridos mais 12 (doze) anos da publicação do ato de sua exclusão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES é que foi ajuizada a ação ordinária, na qual se alega desconhecimento dos fatos.
6. - Tal circunstância subtrai a razoabilidade da alegação de que a pessoa que recebeu a notificação em seu nome não tinha poderes para tal, especialmente porque todo militar tem plena ciência de que deve acompanhar o Boletim da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES. 7. - Tudo indica que
tanto o direito deduzido como a ação para sua postulação foram alcançados pela prescrição quinquenal. Contudo, revela-se prudente que a manifestação sobre tal questão seja emitida em momento próprio.
8. - Recurso desprovido.
(TJES, AI 5004528-61.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/07/2022)

D
ada intelecção,
como se vê,
subsidiou-
se, por certo, nas peculiaridades da demanda posta, em perfeita sintonia com o previsto na legislação regente,
denotando-se verdadeira insatisfação do recorrente com o seu teor
.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terceira
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
restando salutar destacar, inclusive, que a despeito de alegar
o recorrente
ausência de documentação mencionada no voto embargado, a própria Secretaria de Câmara certificou a sua existência nos autos
(Id. 12600222)
.

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.